Tribunal: TJDFT
Processo: 0746330-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedada a rediscussão da matéria.
2. Não há omissão sobre o pedido de chamamento ao processo da União e do BACEN, porque houve manifestação expressa no acórdão.
3. O Tema no 315 dos Recursos Repetitivos do STJ (REsp no 1.145.146/RS) estabelece que “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário”. No precedente vinculante não há qualquer comando no sentido de se impor ao órgão julgador a admissão do chamamento ao processo.
4. Embargos de Declaração desprovidos.